Tribunal: CARF
Processo: 10120.007508/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para fins da omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pela pessoa física.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007508/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.931 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ ROBERTO DEL BEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para fins da omissão de
rendimentos fundada em depósitos bancários, a autoridade tributária ficou
dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou
acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pela
pessoa física.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007508/2008-91
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007508/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-37.807 (p. 114), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
A ação fiscal foi levada a efeito com o objetivo de verificar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo, quando foram emitidos Mandado de
Procedimento Fiscal e Termo de Início de Procedimento Fiscal, todos devidamente
notificados ao contribuinte.
A autoridade lançadora anota que o procedimento fiscal em apreço teve início após á
constatação que o contribuinte mantinha conta conjunta (17.910-8, agência 1923, em
Caldas Novas GO) no Bradesco com o Sr. Lanivaldo José Mendes, o qual foi autuado
nos autos do processo administrativo n° 10120.002648/2008-73.
O Termo de Verificação Fiscal registra que, em resposta ao Termo de Diligência
Fiscal/Solicitação de Documentos n° 0014, fis. 07/35, o fiscalizado afirma a veracidade
dos fatos alegados pelo Sr. Lanivaldo José Mendes, sem acrescentar qualquer fato novo,
motivo pelo qual o anexo I do presente processo foi formado com os mesmos
documentos dos autos do processo n° 10120.002648/2008-73, que instruíram a lavratura
de Auto de Infração em nome do Sr. Lanivaldo José Mendes.
Nos autos do processo n° 10120.002648/2008-73, em nome Sr. Lanivaldo José Mendes,
os'' extratos da conta n° 17.910-8 mantida no Bradesco foram obtidos mediante
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, uma vez que a intimação
da autoridade lançadora não foi atendida.
Da análise da documentação apresentada, a fiscalização apurou a infração a seguir,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às fis. 66/67 e 71/80:
001 — OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA

A autoridade fiscal, às fls. 71/73 do Termo de Verificação Fisca1, fez as seguintes
anotações:
1. Deixou de analisar o documento encaminhado ao Bradesco, fl. 23 do anexo I, por se
referir a ano-calendário diferente do abrangido na presente fiscalização;
2. Em atendimento ao Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documento n° 0014, o
contribuinte apenas apresenta alegações insuficientes para justificar a origem dos
créditos bancários considerados nesta infração, fls. 07/12 dos autos e 28/67 do anexo I;
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007508/2008-91

3. No período de 20/08/2003 até 31/12/2003, os créditos de origem não comprovada
efetuados na mencionada conta bancária (Bradesco) foram rateados proporcionalmente
entre o contribuinte, Marcos Antônio de Oliveira e Roberto Del Bel, na razão de
33,33%, nos termos do § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430/1996;
4. Por não se revestir das formalidades inerentes aos livros contábeis, não possui valor
tributário o "livro conta corrente" de fls. 387/506, que registra documentos
representados por cópias e canhotos de cheques;
5. Não justifica a origem dos créditos os relatórios emitidos pela Secretaria de Fazenda
do Estado de Goiás, fls. 68/116 do anexo I, por se referir à pessoa jurídica Indústria e
Comércio de Carnes e Derivados Caldas Ltda, estranha ao contribuinte — sócios José
de Araújo Lima e Elvira Rodrigues de Araújo;
6. Também não comprovam a origem dos créditos as cópias de Guias de Trânsito de
Animais de várias pessoas físicas encaminhando gado para abate na Indústria e
Comércio de Carnes e Derivados Caldas Ltda, fls. 117/247;
7. Os documentos apresentados pelo Bradesco e os demais mencionados pelo
fiscalizado durante a ação fiscal, como ação judicial promovida por Marcos Antônio de
Oliveira, não comprovam que a conta corrente mantida neste banco pertencia à
sociedade empresária Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Caldas Ltda.
DA IMPUGNAÇÃO
Depois da ciência do lançamento, o contribuinte apresenta impugnação às fls. 87/107.
Inicialmente faz referência aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor
razões de sua defesa.
Afirma que reconhece como verdadeiros os fatos alegados pelo contribuinte Lanivaldo
José Mendes.
Argumenta que era empregado de Lanivaldo José Mendes e que a conta n° 17.910-8,
mantida na agência 1923-2 do Bradesco, era movimentada com valores pertencentes à
sociedade empresária Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda.
Para amparar os fundamentos de sua argumentação assentada na peça contestátória, o
sujeito passivo faz as alegações a seguir enumeradas:
1. Assevera que o contribuinte Lanivaldo José Mendes firmou contrato verbal com o
cedente/vendedor Marcos Antônio de Oliveira pra aquisição de 5% das cotas sociais da
pessoa jurídica Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda, cuja
formalização do instrumento próprio ficou condicionada à solução de pendências
perante a JUCEG;
2. Demonstrando a boa-fé no negócio jurídico mencionado no item anterior, o Sr.
Lanivaldo José Mendes autorizou que a conta corrente n ° 17.910-8 no Bradesco fosse
movimentada pela sociedade empresária Indústria e Comércio de Carnes de Caldas
Novas Ltda, para tanto requereu a inclusão dos senhores Marcos Antônio de Oliveira,
José Roberto Del Bel e Maurício Belo de Oliveira como titulares em tal conta;
3. Nos requerimentos solicitando ao Bradesco a inclusão dos novos titulares está
declarado que o movimento da referida conta é único e exclusivo da sociedade
empresária Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda;
4. Não foi possível concluir o negócio relativo à aquisição das cotas da pessoa jurídica,
tendo em vista que as pendências perante a JUCEG não foram resolvidas e o Senhor
Marcos Antônio de Oliveira não recebeu a cessão dos direitos que lhe caberia para, em
seguida, transferir 5% de suas cotas ao Sr. Lanivaldo José Mendes;
5. O Senhor Marco Antônio de Oliveira impetrou ação judicial na comarca de Caldas
Novas (GO), tendo como objeto mediato a titularidade dos direitos das cotas da
sociedade antes citada. Neste processo judicial, há depoimentos afirmando que o Sr.
Lanivaldo é sócio da mencionada pessoa jurídica com participação de 5% das cotas.
Todavia, o negócio de transferência de cotas oriundas do Senhor Marcos Antônio é
impossível de ser concluído, pois depende de decisão judicial;
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007508/2008-91

6. Guias de Trânsito de Animais e relatórios da Secretaria da Fazenda do Estado de
Goiás comprovam que a origem dos valores movimentados na conta mantida no
Bradesco decorria da compra e venda de animais para abate no frigorifico Indústria e
Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda;
7. Nos termos dos arts. 43 do CTN e V da Lei n° 7.713/1988, o contribuinte não obteve
rendimentos e ganhos de capital que caracteriza fato gerador do imposto de renda, uma
vez que os valores movimentados na conta perante o Bradesco pertencem ao frigorífico
Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda e não houve distribuição de
lucros ou repasse aos sócios, sendo que o art. 117 do CTN prescreve que não produz
efeitos tributáveis o negócio jurídico sob condição suspensiva. Pelos motivos e
argumentos antes enumerados, o contribuinte requer o arquivamento do procedimento
fiscal e se coloca à disposição para apresentar mais esclarecimentos e documentos
necessários.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão 03-37.807 (p. 114), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados na legislação de
regência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular ou responsável, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 130), reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 66) com vistas a exigir débitos de IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007508/2008-91

O Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal que todos os movimentos financeiros ocorridos na conta bancária 17.910-8 e
agência 1923 do Banco do Bradesco são única e exclusivamente de valores pertencentes e
movimentados pela sociedade empresária Indústria e Comercio de Carnes de Caldas Novas
Ltda, hoje denominada de FRICALDAS - Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Caldas
Ltda. e referentes em sua maioria à pagamentos de animais para o abate.
De fato, conforme exposto pelo órgão julgador de primeira instância, o
Contribuinte defende em síntese que:
* era empregado de Lanivaldo José Mendes e que a conta n° 17.910-8, mantida na
agência 1923-2 do Bradesco, era movimentada com valores pertencentes à sociedade empresária
Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda;
* o contribuinte Lanivaldo José Mendes firmou contrato verbal com o
cedente/vendedor Marcos Antônio de Oliveira pra aquisição de 5% das cotas sociais da pessoa
jurídica Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda, cuja formalização do instrumento
próprio ficou condicionada à solução de pendências perante a JUCEG;
* demonstrando a boa-fé no negócio jurídico mencionado, o Sr. Lanivaldo José
Mendes autorizou que a conta corrente n ° 17.910-8 no Bradesco fosse movimentada pela
sociedade empresária Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda, para tanto requereu
a inclusão dos senhores Marcos Antônio de Oliveira, José Roberto Del Bel e Maurício Belo de
Oliveira como titulares em tal conta;
* não foi possível concluir o negócio relativo à aquisição das cotas da pessoa
jurídica, tendo em vista que as pendências perante a JUCEG não foram resolvidas e o Senhor
Marcos Antônio de Oliveira não recebeu a cessão dos direitos que lhe caberia para, em seguida,
transferir 5% de suas cotas ao Sr. Lanivaldo José Mendes;
* o Senhor Marco Antônio de Oliveira impetrou ação judicial na comarca de
Caldas Novas (GO), tendo como objeto mediato a titularidade dos direitos das cotas da sociedade
antes citada. Neste processo judicial, há depoimentos afirmando que o Sr. Lanivaldo é sócio da
mencionada pessoa jurídica com participação de 5% das cotas. Todavia, o negócio de
transferência de cotas oriundas do Senhor Marcos Antônio é impossível de ser concluído, pois
depende de decisão judicial;
* Guias de Trânsito de Animais e relatórios da Secretaria da Fazenda do Estado de
Goiás comprovam que a origem dos valores movimentados na conta mantida no Bradesco
decorria da compra e venda de animais para abate no frigorifico Indústria e Comércio de Carnes
de Caldas Novas Ltda;
* Nos termos dos arts. 43 do CTN e V da Lei n° 7.713/1988, o contribuinte não
obteve rendimentos e ganhos de capital que caracteriza fato gerador do imposto de renda, uma
vez que os valores movimentados na conta perante o Bradesco pertencem ao frigorífico Indústria
e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda e não houve distribuição de lucros ou repasse aos
sócios, sendo que o art. 117 do CTN prescreve que não produz efeitos tributáveis o negócio
jurídico sob condição suspensiva.
Pois bem!
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007508/2008-91

Como cediço, o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que
tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007508/2008-91

É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar a aplicação
do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não provar é o
mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n° 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007508/2008-91

Com relação, especificamente, à alegação do Recorrente no sentido de que caberia
à Fiscalização comprovar que os valores apontados na autuação foram efetivamente utilizados
como rendas, mediante demonstração de sinais exteriores de riqueza, melhor sorte não assiste ao
Autuado.
De fato, conforme já demonstrado linhas acima, de acordo com o art. 42 da Lei no
9.430/96, tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta
bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente intimado pela
fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Neste contexto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira
instância.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007508/2008-91

Feitas essas considerações, tendo em vista que as alegações deduzidas pelo
Contribuinte em sede de recurso voluntário em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
O contribuinte, por meio da peça contestatória, busca provar que os depósitos bancários
considerados na infração em apreço pertencem à sociedade empresária Indústria e
Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda.
Argumenta que o Sr. Lanivaldo José Mendes realizou contrato verbal para aquisição de
5% das cotas de capital da pessoa jurídica mencionada no parágrafo anterior e, para
demonstrar a boa-fés no negócio, autorizou tal pessoa jurídica a movimentar a conta
mantida 17.910-8 no Bradesco de Caldas Novas (GO), mediante a inclusão de outros
titulares na referida conta corrente.
(...)
Diz o impugnante que o Sr. Lanivaldo José Mendes não conseguiu concluir a aquisição
das cotas da pessoa jurídica Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda,
tendo em vista que as pendências perante a JUCEG não foram resolvidas e o Senhor
Marcos Antônio de Oliveira não recebeu a cessão dos direitos que lhe caberia na
sociedade.
(...)
Em desacordo com os termos da legislação aplicável à matéria em causa, o contribuinte,
ao trazer seus argumentos na peça contestatória, alegou, de forma geral, que era
empregado do Sr. Lanivaldo José Mendes, sendo a movimentação bancária na conta
corrente mantida no Bradesco pertencente à Indústria e Comércio de Carnes de Caldas
Novas Ltda.
Contudo, tais alegações, na forma em que foram feitas, não são capazes de afastar o fato
gerador da infração aplicada. É importante elucidar que o § 3o do dispositivo legal antes
transcrito determina que os depósitos em conta corrente serão analisados
individualizadamente, devendo ser prestados esclarecimentos para cada um dos
créditos, acompanhados de documentação hábil e idônea.
As guias de Transito de Animais e relatórios da Secretaria da Fazenda do Estado, de
Goiás, fls. 68/247 do anexo I, não demonstram de forma individualizada a origem dos
depósitos efetuados na conta do sujeito passivo nem servem para caracterizar que a
respectiva movimentação financeira pertencia à Indústria e Comércio de Carnes de Cal
e as Novas Ltda.
(...)
Impende ressaltar que a decisão a ser proferida na ação declaratória que o Sr. Marcos
Antônio de Oliveira impetrou perante o juízo da comarca de Caldas Novas (GO), para
reaver ás cotas que julga ter direito na composição societária da pessoa jurídica
Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas Ltda, não terá o condão de alterar a
ocorrência do fato gerador da presente infração, tendo em vista que continuará não
justificada de forma individualizada a origem dos depósitos bancários, como exige o §
3o do dispositivo legal antes colacionado.
Logo, conclui-se que os argumentos trazidos pelo sujeito passivo em sua impugnação
não lograram êxito no sentido de demonstrar a origem dos créditos objeto da infração
litigiosa. É importante reafirmar que compete ao sujeito passivo comprovar a origem de
depósitos/créditos efetuados em conta corrente, de forma individualizada e com
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.007508/2008-91

demonstração pormenorizada para cada um deles, acompanhada de documentação hábil
e idônea.
Vê-se que os argumentos de defesa trazidos pelo autuado nesta fase litigiosa do
lançamento são os mesmos já apresentados à fiscalização no desenvolvimento da ação
fiscal. Na conclusão do procedimento de oficio, com base na legislação aplicável, a
autoridade lançadora demonstrou de forma segura e fundamentada que os documentos e
esclarecimentos fornecidos pelo contribuinte não foram suficientes para afastar a
aplicação da presente infração, fls. 71/73.
Logo, depois de analisados os argumentos de defesa, conclui-se que a infração de
omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada
há de ser mantida.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital